Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA DETERMINAÇAO DA CONSTRIÇÃO. SANÇÃO PREVISTA NO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL MÁXIMO. APLICABILIDADE. ARBITRAMENTO DA MULTA EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A inequívoca ciência da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos, afasta a presunção de boa-fé da parte que realizou acordo extrajudicial, sobre crédito que estava garantido judicialmente, frustrando o êxito do cumprimento de sentença.
2. A conduta da parte, em receber créditos a que faz jus, em acordo extrajudicial, cujos valores estavam penhorados e averbados em processo judicial, de seu conhecimento, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC.
3. O quantum postulado a título de multa se mostra ponderado e razoável, considerando que a conduta das agravadas esvaziou a ordem judicial de constrição.
4. Recurso provido.